Tribunal: STF
Processo: ARE 1362218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSORA. EXAME ADMISSIONAL. CANDITADA JÁ OCUPANTE DE CARGO NO MESMO ENTE. NORMA MUNICIPAL QUE DISPENSA O EXAME. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A hipótese dos autos revela justamente um caso fático de tratamento diferenciado, mas relativo e proporcional à situação específica da apelada, que ao tempo da aprovação do concurso público alvo da impetração, já ostentava a condição de servidora pública do município impetrado, ora apelante. Ingressou no cargo de Agente de Educação Infantil também após aprovação em concurso público. Para o seu caso específico, além das normas regulamentares, encontrase em vigor a seguinte norma municipal (Decreto 35.604/2012) que dispensa o candidato que já for servidor municipal da ativa da realização de exames admissionais. Esta é a regra geral. Foi o próprio município impetrado que criou condições especiais, diferenciadas, para o caso de servidores de seu quadro permanente se candidatarem a novos cargos do mesmo quadro. A despeito da regra geral criada, os parágrafos seguintes cuidam de explicitar as exceções a esta regra geral. Logo, a apelada somente teria que realizar tais exames, caso incidisse em uma das regras excepcionais. Conforme ficou demonstrado nos autos, a impetrante apresentou documentos que comprovam o seu não enquadramento nas situações que desautorizariam sua dispensa ao exame médico. Assim, forçoso concluir que a apelada possui direito subjetivo líquido e certo em não ser submetida a novos exames admissionais. Outro argumento utilizado pelo município impetrado, é que o novo cargo é diferente do que atualmente exerce a apelada, sustentando existir no novo cargo condições de penosidade superior. Tal argumento não socorre o apelante. A uma, porque tenta impor uma inversão da técnica de exegese, para dar interpretação extensiva a uma norma de direito público de caráter excepcional, o que é inviável, pois norma de exceção somente comporta interpretação restritiva. A duas, porque o parágrafo segundo somente excetua a dispensa dos exames nos cargos em que "envolvam atividades que sejam reconhecidamente exercidas em condições de risco, periculosidade ou insalubridade ou para cargo que apresente condições de penosidade comprovadamente superiores àquele anteriormente exercido", sendo que não há nenhuma comprovação técnica nos autos que apontem tal distinção. A três, porque sugerir que, apenas por ser diferente o cargo atualmente em exercício e o novo a ser ocupado, justificaria a realização dos indigitados exames, tornaria a norma municipal absolutamente inócua e absurda, pois, por consectário lógico, somente estaria albergado por ela o candidato que prestasse concurso para o mesmo cargo que já ocupa. Sendo assim, correta a sentença, que analisou bem os fatos e fundamentos, devendo, pois, ser mantida em seus exatos termos. Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A apelada, ao tempo da aprovação do concurso público alvo da impetração, já ostentava a condição de servidora pública do município impetrado, ora apelante. Ingressou no cargo de Agente de Educação Infantil também após aprovação em concurso público. Para o seu caso específico, além das normas regulamentares, encontra-se em vigor a seguinte norma municipal: Decreto nº 35.604/12, que assim dispõe: 



    Art. 1º Desde que já sejam servidores em atividade, os candidatos ao ingresso no Serviço Público Municipal ficam dispensados do exame médico admissional para cargos que tenham sido aprovados, inclusive nas hipóteses de acumulação permitidas por lei. § 1º. A realização do exame médico admissional é obrigatória para os candidatos que: a) foram readaptados; b) tenham, em algum momento, exercido suas atividades com carga horária reduzida; c) tenham obtido licença médica dentro do período de 6 (seis) meses anteriores a data do provimento, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do artigo 64 da Lei n.º 94, de 14 de março de 1979, excetuados os casos descritos na Lei Complementar n.º 88, de 14 de maio de 2008. d) computarem 90 (noventa) dias de afastamento, apurados no período de 12 (doze) meses anteriores a data do provimento. § 2º. A realização do exame médico também será exigida para admissão em cargo cujas atribuições envolvam atividades que sejam reconhecidamente exercidas em condições de risco, periculosidade ou insalubridade ou para cargo que apresente condições de penosidade comprovadamente superiores àquele anteriormente exercido. 



    Ora, a norma é bastante cristalina. O candidato que já for servidor municipal da ativa estará dispensado da realização de exames admissionais. Esta é a regra geral. Foi o próprio município impetrado que criou condições especiais, diferenciadas, para o caso de servidores de seu quadro permanente se candidatarem a novos cargos do mesmo quadro. Ora, não pode agora suscitar violação ao princípio da igualdade a partir da observância da própria regra estatuída. A despeito da regra geral criada, os parágrafos seguintes cuidam de explicitar as exceções a esta regra geral. Logo, a apelada somente teria que realizar tais exames, caso incidisse em uma das regras excepcionais. Conforme ficou demonstrado nos autos, a impetrante apresentou documentos que comprovam o seu não enquadramento nas situações que desautorizariam sua dispensa ao exame médico. Sua chefia imediata assinala em declaração acostada às fls. 54, que dá conta de que a mesma "não é funcionária readaptada, não trabalha com carga horária reduzida, não teve licença médica nos últimos 6 meses e nem sofreu afastamento por motivo de doença nos últimos 12 meses". Assim, forçoso concluir que a apelada possui direito subjetivo líquido e certo em não ser submetida a novos exames admissionais. Outro argumento utilizado pelo município impetrado é que o novo cargo é diferente do que atualmente exerce a apelada, sustentando existir no novo cargo, condições de penosidade superior. Aduz que o parágrafo segundo acima transcrito, deve ser interpretado como uma regra que não concede uma dispensa “automática”, mas a depender de avaliação do gestor público”. Tal argumento não socorre o apelante. A uma, porque tenta impor uma inversão da técnica de exegese, para dar interpretação extensiva a uma norma de direito público de caráter excepcional, o que é inviável, pois norma de exceção somente comporta interpretação restritiva. A duas, porque o parágrafo segundo somente excetua a dispensa dos exames nos cargos em que "envolvam atividades que sejam reconhecidamente exercidas em condições de risco, periculosidade ou insalubridade ou para cargo que apresente condições de penosidade comprovadamente superiores àquele anteriormente exercido", sendo que não há nenhuma comprovação técnica nos autos que apontem tal distinção. A três, porque sugerir que, apenas por ser diferente o cargo atualmente em exercício e o novo a ser ocupado, justificaria a realização dos indigitados exames, tornaria a norma municipal absolutamente inócua e absurda, pois, por consectário lógico, somente estaria albergado por ela, o candidato que prestasse concurso para o mesmo cargo que já ocupa.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente